Tribunal: TJSP
Processo: 2103874-06.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Seguro
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo interno. Seguro habitacional. CEF. Falta de comprovação, além de vinculação à apólice pública, de comprometimento do FCVS. Ausência de interesse jurídico da instituição financeira (tema 50). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido pelo STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000084975
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
2103874-06.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Jaú, em
que é agravante COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS S/A, é
agravado SUELI PAVANI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2103874-06.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 28457
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 2103874-06.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: JAÚ 4a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS S/A
AGRAVADO: SUELI PAVANI
VOTO No 28457
AGRAVO INTERNO. SEGURO HABITACIONAL. CEF. FALTA
DE COMPROVAÇÃO, ALÉM DE VINCULAÇÃO À APÓLICE
PÚBLICA, DE COMPROMETIMENTO DO FCVS. AUSÊNCIA
DE INTERESSE JURÍDICO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
(TEMA 50). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DESACERTO
DA APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO ESTABELECIDO PELO
STJ EM JULGAMENTO REPETITIVO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo interno interposto
por Companhia Excelsior de Seguros contra decisão que, em demanda de indenização securitária, negou seguimento a recurso
especial, pois o acórdão recorrido observou a
orientação estabelecida pelo Superior Tribunal
de Justiça nos Recursos Especiais nos 1.091.363/SC e 1.091.393/SC, julgados sob o regime dos recursos repetitivos. Alega
ilegitimidade passiva devido à vinculação do
contrato ao Ramo 66. Aduz que, desde a edição da
Medida
Provisória
478/2009,
tornou-se
parte
ilegítima para participar das ações que versem
sobre
seguro
habitacional.
Discorre
sobre
a
aplicação da Súmula 150 do STJ e das Leis nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2103874-06.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 28457
3
12.409/2011 e 13.000/2014, com o reconhecimento
da
competência
da
Justiça
Federal
para
julgamento das ações que versem sobre contrato
com comprometimento do FCVS, devido ao interesse
jurídico da Caixa Econômica Federal. Afirma a
existência de saldo deficitário e comprometimento do FCVS. Assinala, ainda, a
superação do precedente repetitivo (overruling)
após a edição da Lei n. 13.000/2014, conforme
jurisprudência mais recente do STJ.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011 desta Corte, com a redação dada pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da Câmara
Especial de Presidentes, nos termos do art. 33-A
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça,
incluído pelo Assento Regimental no 565/2017.
O
recurso
apenas
comportará
provimento se o recorrente demonstrar que, por
ausência de similitude fática, a tese firmada
pelo Superior Tribunal de Justiça sob o regime
dos recursos repetitivos não se aplica ao caso
concreto
(distinguishing).
Neste
sentido,
o
AgInt no RE no AgRg nos EREsp 1.039.364/ES, Rel.
Min. Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 6.2.2018,
e o AgInt no RE no AgInt nos EDcl no RMS
48.747/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2103874-06.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 28457
4
Especial, DJe 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre
o acórdão objeto do inconformismo especial e os
paradigmas apontados na decisão recorrida é evidente. Com efeito, julgados os Recursos
Especiais nos 1.091.363/SC e 1.091.393/SC, sob o
regime dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça decidiu a respeito da ausência de interesse jurídico da Caixa
Econômica Federal para ingressar nas demandas
que
envolvam
contratos
de
seguro de mútuos
habitacionais firmados no âmbito do Sistema Financeiro Habitacional, quando não ficar
comprovado que, além da vinculação à apólice
pública, o Fundo de Compensação de Variações
Salariais
será
afetado.
Confira-se
a
fls.
1.005/1.008.
Neste contexto, o acórdão recorrido
(fls. 929/937) está em perfeita sintonia com a
orientação
superior,
ao
concluir
pela
impossibilidade de assistência litisconsorcial
da Caixa Econômica Federal, uma vez que todos os
contratos foram firmados em junho de 1981, fato
aliado à prévia declinação da competência pela
Justiça Federal.
Destacou a Turma Julgadora: “No caso
em questão, a Caixa Econômica Federal manifestou-
se
nos
autos
principais
(fls.
108/142),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2103874-06.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 28457
5
afirmando que a apólice em questão é do ramo 66
havendo interesse em integrar a lide, com a
remessa dos autos para a Justiça Federal após
julgamento do agravo de instrumento no 2122553-
93.2015.8.26.0000
(fls.
374/383),
desta
5a
Câmara de Direito Privado, Relator Des. Edson
Luiz de Queiroz, julgado em 01 de julho de 2015,
e naquele foro foi determinado para que a Caixa
demonstrasse o interesse jurídico na lide e o
comprometimento do FCVS, o que não ocorreu,
sendo determinado o prosseguimento da demanda na
Justiça Estadual, confirmada pela decisão de
fls. 544/548, com a remessa dos autos para esta
justiça estadual (fls. 549). Assim, não há que
se falar em interesse jurídico da Caixa Econômica diante da remessa dos autos para
aquele foro e a juntada dos documentos que foram
analisados por aquela justiça que declinou de
sua
competência.
(...)
Pois
bem,
todos
os
contratos foram celebrados em junho de 1981,
conforme admitido pela própria Caixa Econômica
Federal, além da declinação pela justiça federal
não havendo razão para a remessa dos autos à
Justiça Federal, sendo a manutenção da decisão
guerreada medida que se impõe” (fl. 934/937).
Indiscutível, pois, a aplicação do
regime dos recursos repetitivos.
A superveniência da Lei 13.000/2014
não altera a conclusão supracitada, visto que
apenas autorizou a Caixa Econômica Federal a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2103874-06.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 28457
6
representar, judicial ou extrajudicialmente, os
interesses do FCVS, mas não a dispensou do ônus
de demonstrar o interesse jurídico para intervir
na causa.
De resto, a superação do entendimento
sedimentado
nos
precedentes
qualificados
pressupõe procedimento de revisão na forma do
art. 256-S do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, não existente por ora.
Pelo
exposto,
nego
provimento
ao
agravo interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO